Tribunal: TJES
Processo: 0002292-97.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002292-97.2012.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NAYARA SILVA NASCIMENTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002292-97.2012.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: NAYARA SILVA NASCIMENTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO

(
ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
). VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.

RECURSO
I
M
PROVIDO
.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Embora tenha sido apresentado pelas testemunhas um possível motivo para a prática do crime pela apelada (dívida de drogas da vítima), não se constata a existência de prova robusta capaz de apontar, com segurança, que Nayara teria sido a mandante do delito. Assim, se até mesmo para um julgador experiente seria possível a existência de alguma dúvida em relação à autoria delitiva da acusada, não é possível a conclusão de que o julgamento tenha sido manifestamente contrário à prova dos autos.

3. Era plenamente possível, pelas provas dos autos, que o Conselho de Sentença não se convencesse da acusação em face da ora apelada, motivo pelo qual não se vislumbra possibilidade de desconstituir excepcionalmente o veredicto dos jurados.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002292-97.2012.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NAYARA SILVA NASCIMENTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3818994, vol. 02, pp. 111/113), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora julgada
improcedente
a pretensão punitiva, absolvendo-se a ré das acusações pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 20 de maio de 2011, por volta das 19h40, em uma residência localizada no Bairro Colatina Velha, Município de Colatina, a vítima Walas Santos da Conceição, vulgo “Pé de Burro”, foi morta com diversos disparos de arma de fogo, a mando da apelante Nayara Silva Nascimento.

No dia dos fatos, apurou-se que a vítima, juntamente a outras pessoas, estava na casa de um amigo fazendo uso de entorpecentes, momento em que 03 (três) homens encapuzados chutaram a porta, adentraram a casa e atiraram contra ela, dizendo para os demais saírem, pois “o negócio era com ele” (Walas).

Apurou-se que os disparos foram realizados em razão de dívida de drogas (motivo torpe), sendo que, momentos antes, a apelada Nayara havia discutido com a vítima no interior de um bar, dizendo, ao final, que iria matá-la.

Assim, a denúncia apontou que Nayara teria contratado três indivíduos para ceifar a vida da vítima.

Devidamente processada, a ré Nayara Silva Nascimento foi
absolvid
a
pelo Tribunal do Júri, em
31
/
5
/202
2
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça afirmou, recentemente, que:

“[...] A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.
IV – O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. [...]. (AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

A partir dessas balizas, o Ministério Público argumenta a existência de provas uniformes em direção à autoria por parte da ora apelada, notadamente as declarações de testemunhas que presenciaram uma discussão da vítima com Nayara no interior de um bar, quando esta cobrava uma dívida de drogas de Walas.

A testemunha Adeir Nunes, dono do bar onde teria ocorrido a discussão, relatou:

“que soube que Wallas
disse para um indivíduo
que não sabe quem: “Eu não não tô com muita pressa de pagar não. Se você quiser receber logo manda meu caixão que é 1,70 metros.
Que conhece a acusada; que quando a vítima disse isso, a acusada esta
va
próximo; que a acusada disse: Você não vai pagar não?! Que então a acusada disse para o rapaz da moto: “Ele não quer pagar, fazer o que né?!
”,
que então o rapaz da moto foi embora,
que não sabe se Wallas disse o que disse para a acusada ou para o rapaz da moto;
(...) que os rapazes que estavam na motocicleta estavam do lado de fora e estavam juntos, inclusive, próximos à acusada, quando conversaram com o Wallas; (...)
que
a
vítima foi assassinada em outro dia, que não o dia em que a moto passou e o mesmo disse que não pagaria, conforme supracitado
(...)”

Percebe-se do depoimento da testemunha Adeir uma certa vagueza em relação a quem se dirigiu a fala da vítima que teria aguçado a prática do homicídio, se à acusada, ou à pessoa que estava junto dela. Também não é possível precisar se o crime teria ocorrido no dia da discussão com a apelada ou em outro dia.

Além disso, a ex-companheira da vítima relatou que Walas também devia drogas a outras pessoas e, durante o período em que coabitaram, diversas pessoas apareciam em sua casa para cobrar dívidas de drogas:

(...) que quando dos fatos estava há 01 (uma) semana separada da vítima, que a vítima era usuária de “crack” e maconha, assim como a informante(...) que a vítima começou a aparecer com muitas pedras, sendo que este começou a só vender drogas; que nunca viu a acusada entregar drogas para a vítima; que a vítima dizia que estava vendendo drogas;
q
ue apareciam muitas pessoas cobrando o Walas na casa da mãe da informante;
que no entanto nunca conhecia as pessoas
; que a acusada chamou Walas e a ouviu dizendo para este: “Você tá me devendo, ou me paga ou me devolve”; que soube que a briga entre a vítima e a acusada foi em decorrência de dívida de drogas, sendo que soube que a vítima gritou com a acusada; que o dono do bar disse que os dois brigaram de bater boca; que a acusada estava cobrando dívida de drogas da vítima; que nunca soube do envolvimento da acusada no tráfico até os fatos ocorrerem (...)

A testemunha Gilberto Moreira de Souza, ouvida judicialmente (
link no Id.
3818994
,
pp. 227/228), apenas relatou o nome das pessoas que estavam no interior da casa onde a vítima fora alvejada (o depoente, a vítima, “Zim”, César e Miguel), sendo o crime perpetrado por outros indivíduos que não estavam na residência. Além disso, afirmou que não ouviu dizer quem teria mandado matar a vítima, bem como sequer sabia dizer sobre algum envolvimento da apelada com venda de substâncias entorpecentes.

Além disso, foram ouvidas as testemunhas Neizir da Conceição Rodrigues (prima da vítima – p. 183), José Francisco Alves Magalhães (dono da residência onde a vítima fora alvejada – p. 187) e o Sargento Edmilson Pereira Filho (militar que participou da ocorrência - link no Id. 3818994 – p. 181), que informaram não conhecer se a apelada possuía algum envolvimento com tráfico de drogas.

Por outro lado, há o depoimento de Sérgio Themotio informando que:

“(...)
que viu quando Nayara ameaçou a vítima em um bar no mesmo dia em que foi morta, algumas horas antes
; que Walas devia drogas para Nayara (...) que Nayara é sua vizinha, morando num prédio ao lado, que viu Nayara junto com Walas,
que nunca comprou com Nayara e nunca vendeu Nayara drogas com outras pessoas
; que não tem conhecimento se Nayara é usuária de drogas (sic)”.

Na fase do julgamento perante os jurados
,
fora realizado, tão somente, o interrogatório da apelada, que durou aproximadamente 12 (doze) minutos, tendo esta apresentado a versão de que não possuía envolvimento com tráfico de drogas e que apenas cobrou a devolução de um videogame “Playstation 2” que havia emprestado à vítima.
Oportunizado ao Ministério Público realizar perguntas à acusada, nada perguntou.
Também não foram arroladas pela acusação testemunhas para serem ouvidas durante a fase do “
iudicium causae”.

Cotejando todas as provas existentes nos autos, percebe-se que a apelada fora apontada como a mandante do delito, em razão das testemunhas terem ouvido essa informação de outras pessoas. Adeir e Sérgio Themotio, por outro lado, informaram ter presenciado a discussão entre vítima e apelada, porém nada declararam, em juízo, a respeito desta ter sido a mandante do crime. As testemunhas, inclusive, foram até reticentes em relação ao envolvimento de Nayara com o tráfico de drogas.

Nesse contexto, restou provado que Nayara tinha um motivo para determinar a morte da vítima, mas as provas não foram esclarecedoras em relação ao fato de ter sido a mandante do delito. Nessas situações, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisão no sentido de que “
a presença de prova do suposto motivo não supre a ausência de prova da autoria
.” (AgRg no AREsp n. 2.223.972/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Assim, embora tenha sido apresentado pelas testemunhas um possível motivo para a prática do crime por Nayara (dívida de drogas da vítima), não se constata a existência de prova robusta capaz de apontar, com segurança, que Nayara teria sido a mandante do delito. Assim, se até mesmo para um julgador experiente seria possível a existência de alguma dúvida em relação à autoria delitiva da acusada, não é possível a conclusão de que o julgamento tenha sido manifestamente contrário à prova dos autos.

O art. 563, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal deve ser interpretado de forma estrita, permitindo a rescisão do veredicto popular somente quando a conclusão alcançada pelos jurados seja teratológica, completamente divorciada do conjunto probatório constante do processo. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 482.056-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 02/08/2022

Na situação em análise, há respaldo probatório para sustentar a tese defensiva, ao tempo em que a tese da acusação não fora suficiente para prevalecer na formação da convicção dos jurados. Portanto, era plenamente possível, pelas provas dos autos, que o Conselho de Sentença não se convencesse da acusação em face da ora apelada, motivo pelo qual não vislumbro possibilidade de desconstituir excepcionalmente o veredicto dos jurados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)